Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se o valor da indenização por danos morais, fixado pelo Juízo singular, deve ser majorado.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A cobrança de valores não devidos e a inserção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito são fatos propulsores de responsabilidade civil.
4. De acordo com o enunciado no 385 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a preexistência de inscrição legítima, é possível a condenação por dano moral a quem procedeu à indevida anotação do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito.
5. A respeito do valor da indenização tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
7. Sopesados os parâmetros previstos pelo método bifásico e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame a majoração do valor respectivo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Recurso conhecido e provido.